Tribunal: TJDFT
Processo: 0754581-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão da 2o Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatado que o paciente, mesmo após o cumprimento de pena por tráfico de drogas, continua a se dedicar a práticas criminosas, verifica-se a necessidade de sua prisão cautelar, para frear a reiteração de seus atos delitivos e, assim, assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.